Tribunal: STF
Processo: ARE 1539868
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Concurso público. Oficial de bombeiro militar. Limitação etária. Exclusão de candidato após a conclusão do curso de formação. Defasagem mínima na idade. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório; de cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional. Enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de origem.



    2. No acórdão, o Tribunal de origem julgou procedente mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para a Corporação de Bombeiros Militares, excluído por ultrapassar a idade máxima exigida no edital, apesar de já integrar a corporação por mais de 11 anos e ter sido aprovado em todas as fases do concurso antes da impugnação de sua idade.



    3. O recurso extraordinário foi interposto sob alegação de violação à Constituição da República e a jurisprudência do STF, sendo negado provimento por falta de demonstração de afronta direta à Constituição e por ofensa aos enunciados nº 279, nº 283, nº 284 e nº 454 das Súmulas do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece provimento, considerando a ausência de novos argumentos que infirmem a decisão agravada e a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O agravante não apresentou novos argumentos para modificar a decisão agravada, na qual se considerou a impossibilidade de reexame de provas, legislação infraconstitucional e norma infralegal (Leis estaduais nº 3.808, de 1981, nº 5.276, de 2002, e nº 7.427, de 2020, Decreto estadual nº 15.259, de 2013, e edital do certame) no recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 283, nº 284 e nº 454 das Súmulas do STF.



    6. No acórdão recorrido se interpretou a legislação infraconstitucional sem se declarar inconstitucionalidade de norma ou afastar sua aplicação em desacordo com o art. 97 da Constituição da República.



    7. No recurso, limitou-se à discussão do tema de fundo, sem se rebaterem fundamentos fáticos da decisão agravada, referentes à idade do impetrante à época da inscrição, à aprovação em todas as fases do concurso antes da impugnação e à integração anterior à corporação.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “1. É inviável o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a alegada ofensa à Constituição é indireta e depende de reexame de provas e de legislação infraconstitucional. 3. A ausência de novos argumentos para infirmar a decisão agravada impede o provimento do agravo regimental.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 97 da Constituição da República; enunciados nº 279, nº 283, nº 284 e nº 454 das Súmulas do STF; art. 85, § 11, do CPC; art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009; art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 678.112-RG/MG, Tema RG nº 646, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/04/2013; RE nº 1.380.333-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; ARE nº 1.415.804- AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/03/2024; ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022.